Tribunal: TJDFT
Processo: 0753302-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753302-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: ALEX JOSE SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Distribuidora Brasília de Veículos S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, rejeitou as impugnações apresentadas pela Agravante, homologou o cálculo do débito apresentado pelo Agravado, determinou a intimação do locatário Atacadão Dia a Dia para proceder com o depósito judicial de 20% do valor mensal do aluguel e, ainda, deferiu o levantamento de 50% do valor depositado em conta judicial. Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de manifestação do exequente (ID 254640981), em resposta ao despacho de ID 253695095, apresentando planilha de débito atualizada (ID 254640983). Nela, aponta um saldo devedor total de R$ 296.501,22, e, após a dedução do valor depositado judicialmente com seus rendimentos (R$ 290.243,03), indica um saldo remanescente de R$ 6.258,19. Fundamenta seu cálculo no Tema Repetitivo 677/STJ, argumentando que o depósito judicial não isenta o devedor dos consectários da mora previstos no título. Requer, ao final, a intimação do terceiro (Atacadão Dia a Dia) para que prossiga com a penhora de aluguéis até a quitação deste saldo. O executado peticionou (ID 254959896) em resposta, opondo-se à atualização. Alega que, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, a atualização do depósito judicial só deveria ocorrer no momento da efetiva liberação dos valores ao credor. Decido. 1. Do Saldo Remanescente e o Tema 677/STJ A controvérsia cinge-se à incidência de juros e correção monetária sobre o débito exequendo após a realização de depósitos judiciais efetuados por terceiro (Atacadão Dia a Dia), em decorrência de ordem de penhora sobre aluguéis (ID 248967925). Assiste razão ao exequente. Observa-se que o montante não foi depositado voluntariamente pelo executado para "garantia do juízo", mas sim coercitivamente, por meio de penhora de créditos (aluguéis) que o executado detinha junto a terceiro. Independentemente da origem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema Repetitivo 677), fixou tese que se aplica perfeitamente ao caso: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". A tese é inequívoca ao incluir os valores "decorrentes da penhora". O depósito judicial, seja qual for sua modalidade, não possui efeito liberatório e não extingue a mora do devedor. A obrigação só cessa com o efetivo pagamento ao credor. O fato de se tratar de execução provisória e a pendência de caução para levantamento não interferem na existência e atualização do débito. A dívida continua a crescer conforme os termos do título, e a penhora (seja de aluguéis ou outros bens) deve prosseguir até a satisfação integral do crédito apurado. Por fim, cumpre realizar a devida distinção com o precedente da 3a Turma do STJ (AgInt no REsp 1.763.569-RN). O referido julgado trata da ausência de responsabilidade do devedor pela mora no período de "limbo" entre o bloqueio via SISBAJUD e a efetiva transferência para a conta judicial remunerada, conforme a seguir transcrito: Não há responsabilidade do devedor executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjud para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização. Não é o caso dos autos. Aqui, os valores já foram transferidos e estão em conta judicial (ID 254383297), auferindo rendimentos. A controvérsia é, unicamente, a insuficiência desses rendimentos bancários para cobrir os consectários da mora previstos no título, cuja responsabilidade, nos termos do Tema 677/STJ, é do devedor. 2. Da exigência de Caução (Honorários Advocatícios) O executado invoca a natureza provisória da execução como óbice ao levantamento, sendo certo que este Juízo se manifestou no ID 250601298 pela exigência de garantia do Juízo. A regra geral, disposta no art. 520, IV, do Código de Processo Civil (CPC), exige caução idônea para o levantamento de valores em sede de cumprimento provisório. O art. 521, I, do CPC, dispensa a referida caução quando o crédito executado for de "natureza alimentar". Contudo, a faculdade de dispensa da caução ("poderá", art. 521, caput) não é automática e deve ser analisada com cautela. O próprio dispositivo, em seu parágrafo único, veda a dispensa quando dela "possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". Neste sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. NECESSIDADE . 1. O art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil prescreve que o levantamento de depósito em dinheiro em cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos . 2. A exigência de caução é a regra no que diz respeito ao levantamento de dinheiro e à prática de atos que importem alienação de propriedade e que possam resultar grave dano à parte executada durante a fase de cumprimento provisório de sentença. 3. As disposições contidas no art . 521 do Código de Processo Civil não são de aplicação automática e obrigatória, na medida em que o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece a necessidade de se averiguar eventual risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07244185220248070000 1908868, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 14/08/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 29/08/2024). Considerando que o cumprimento ainda é provisório e, portanto, sujeito à eventual reforma da decisão exequenda, o levantamento integral dos valores sem qualquer contracautela gera, de fato, o risco de dano de incerta reparação ao executado. Nesse contexto, ponderando o direito do credor e o risco ao devedor, entendo ser razoável o deferimento do levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado nos autos, devendo o saldo remanescente (50%) permanecer retido em conta judicial, servindo como caução para os fins do art. 520, IV, do CPC, até a preclusão da decisão. 3. Da Garantia do Saldo Remanescente Restando pendente o saldo de R$6.258,19, e visando evitar sucessivas petições de atualização e maior prejuízo ao devedor, é prudente que a garantia do juízo seja integralizada. Para tanto, a penhora sobre os aluguéis deve ser readequada para assegurar a rápida quitação, devendo ser limitada a 20% do valor do contrato de aluguel, sendo que o excedente será devolvido ao executado. À Secretaria: Ante o exposto: 1. Rejeito os argumentos do executado (ID 254959896). 2. Homologo o cálculo apresentado pelo exequente (ID 254640983), reconhecendo como devido o saldo remanescente de R$ 6.258,19 (seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), atualizado até 24/10/2025. 3. Determino a intimação do terceiro (Atacadão Dia a Dia), por intermédio do seu advogado cadastrado nos autos, ordenando que proceda à penhora de 20% (vinte por cento) do valor mensal do contrato de aluguel mantido com o executado, depositando o valor em conta judicial vinculada a este processo. 4. Após a preclusão desta decisão, será deferida a transferência ao exequente da quantia equivalente a 50% (cinquenta por cento) do montante depositado na conta judicial” (ID 255578162)." A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão estaria equivocada por autorizar a liberação de valores em favor do Agravado sem a prestação de caução, em afronta ao art. 520, IV, do CPC, e em contrariedade à decisão anterior do mesmo Juízo, que havia consignado expressamente que “por se tratar de execução provisória, não haverá levantamento de valores sem que haja efetiva caução”. Argumenta que a dispensa de caução prevista no art. 521, I, do CPC não é regra, mas exceção, e que, no caso, o valor liberado é elevado (cerca de R$ 150.000,00), o que gera risco de irreversibilidade caso a execução seja revertida. Alega, ainda, que a determinação de penhora de 20% do valor do aluguel do Atacadão Dia a Dia é desproporcional, pois corresponde a aproximadamente R$ 74.000,00, valor muito superior ao saldo remanescente indicado pelo Agravado (R$ 6.258,19), afastando a razoabilidade da medida. Sustenta, também, que não é o momento processual adequado para atualização do débito com base no Tema 677/STJ, pois este estabelece que tal atualização deve ocorrer apenas “quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender de imediato a liberação de valores e a penhora sobre o aluguel, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para: (i) afastar a liberação de valores em favor do Agravado por ausência de caução idônea; (ii) impedir novas penhoras sobre o aluguel do Atacadão Dia a Dia; e (iii) determinar que a atualização do saldo devedor prevista no Tema 677/STJ incida apenas quando da efetiva liberação dos valores. Preparo no ID 79047339. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, e 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, “todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido” (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator